Tribunal: TJDFT
Processo: 0729841-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. DESERÇÃO. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA PRESCRITA. DECLARAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INCURSÃO PREMATURA NO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O recurso não é deserto se a parte requereu anteriormente o deferimento da gratuidade de justiça e o requerimento pende de análise. Preliminar rejeitada.

2. Comprovada a hipossuficiência da parte, é devido o deferimento da gratuidade de justiça.

3. A incursão prematura do magistrado no mérito da demanda, a fim de demonstrar o seu insucesso e concluir pela ausência de interesse processual e de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, configura error in procedendo e acarreta a nulidade da sentença.

4. O art. 20 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de ajuizamento de ação meramente declaratória, de modo que não é inútil a pretensão da apelante de ver declarada a inexigibilidade da dívida.

5. A extinção prematura do feito decorrente de incursão indevida do magistrado no mérito da ação constitui óbice ao acesso da jurisdicionada ao Poder Judiciário, e, consequentemente, violação do direito fundamental previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição.

6. Preliminar de não conhecimento por deserção rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.